Tribunal: STF
Processo: Rcl 71942
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, §2º. NOVO JULGAMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. ALEGADA OFENSA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGENTE CONDENADO PELAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 REVOGADAS PELA LEI 14.230/2021. PRECEDENTE: ARE 803.568-AgR-SEGUNDO-EDv-ED. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Slobodticov contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    Em síntese, sustenta o embargante que não foi condenado às penas do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, restando claro que a parte dispositiva da sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão reclamado, cita o art. 11 da referida lei. 



    Aduz que as penas foram mantidas com base no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, cuja previsão de suspensão dos direitos políticos foi afastada pela decisão cautelar proferida na ADI 6.678.



    Argumenta, ainda, não ter o Ministério Público impugnado as condenações havidas em Primeiro Grau fundamentadas nos arts. 11 e 12, III, razão pela qual houve a preclusão da matéria. 



    Requer, por estes fundamentos, o provimento dos embargos. 



    Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se apontando a necessidade de recebimento dos embargos como agravo interno, na medida em que o embargante busca o rejulgamento da questão. Quanto ao mérito, argumenta que o reclamante teria omitido o reconhecimento textual da capitulação amoldada ao art. 10 da Lei 8.429/1992 pela sentença da ação de improbidade administrativa conexa com a ação popular. 



    Pontuo que o presente recurso tem manifesto propósito infringente, na medida em que a recorrente argui fundamentalmente a ocorrência de error in judiciando. Na hipótese, deve-se conhecer de embargos de declaração como agravo interno, nos termos do que dispõe o art. 1.024, §3º, do CPC.



    No presente caso concreto, mostra-se prescindível o aditamento das razões recursais, haja vista que já houve impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes: Rcl 37.807-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2020; Rcl 37.390-ED/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/2/2020.



    Ante as alegações formuladas e pelas razões que ficarão claras a seguir, reconsidero a decisão recorrida, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC, julgando prejudicado o agravo e passando à nova análise da reclamação. 



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Marcos Slobodticov contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0002689-77.2015.8.26.0491, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 - Tema 1.199 da repercussão geral e na ADI 6.678. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação de improbidade administrativa, na qual o Tribunal reclamado manteve a condenação do réu às penas do art. 11, caput, da Lei 8.429/1992 - LIA. Relata que apenas o reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado já na vigência da Lei 14.230/2021.



    Argumenta que o Tribunal reclamado não aplicou o entendimento firmado na medida cautelar da ADI 6.678 nem a tese fixada no julgamento do Tema 1.199 em evidente afronta aos paradigmas mencionados. Aduz, nesse sentido, que, ao manter a suspensão dos direitos políticos em virtude das condutas dispostas no art. 11 da LIA, como alega ser o caso dos autos, o acórdão reclamado teria descumprido a mencionada cautelar proferida em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Sustenta, ainda, que esta Suprema Corte definiu, no julgamento do Tema 1.199, que o rol do art. 11 da LIA é taxativo, razão pela qual não procede a condenação do reclamante às penas de dispositivo integralmente revogado. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado até decisão definitiva desta ação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão que condenou o reclamante à suspensão dos direitos políticos e à perda da função pública com fundamento “em dispositivo que não mais enseja conduta ímproba” (doc. 1, p. 22). 



    Devidamente intimado o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, que a conduta do reclamante foi praticada na modalidade dolosa, o que afasta a aplicação do Tema 1.199 pela ausência de estrita aderência. Argumenta, ainda, que o reclamante teria omitido o reconhecimento textual da capitulação amoldada ao art. 10 da Lei 8.429/1992 pela sentença da ação de improbidade administrativa conexa com a ação popular (doc. 36).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como um dos fundamentos a alegação de ofensa ao entendimento vinculante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 - Tema 1.199 da sistemática da repercussão geral, cuja tese transcrevo: 



    Tema 1.199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte entendeu ser aplicável a Lei 14.230/2021 aos processos relacionados ao ato de improbidade administrativa culposo, cujas decisões ainda não tenham transitado em julgado. Isto é, a referida lei não alcança decisões acobertadas pela coisa julgada ou em fase executória. Assim, conforme depreende-se do voto do E. Min. Rel. Alexandre de Moraes no julgamento do Tema 1.199: 



    “Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.” (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2022 - grifei).



    In casu, sustenta o reclamante que o Tribunal a quo o condenou às penas do art. 11 da LIA, cujo rol de condutas teria passado a ser taxativo a partir da vigência da Lei 14.230/2021, o que afrontou a tese firmada no julgamento do Tema 1.199. 



    Verifico, neste contexto, que esta Corte vem consolidando o entendimento de que os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 14.230/2021), ainda que dolosos, devem estar previstos em algum dos incisos do referido dispositivo legal, tendo em vista que a nova redação da LIA estabeleceu rol exaustivo de condutas, sendo inviável a aplicação de norma expressamente revogada. Nesse sentido, cito o recente julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.



      6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-Segundo-EDv-ED, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2023 - grifei).



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão ora reclamada revela ter havido, in casu, a inobservância do entendimento vinculante deste Supremo Tribunal Federal, porquanto ainda que os fundamentos do acórdão reclamado tenham se dado exaustivamente com base no art. 10 da Lei 8.429/1992, certo é que a parte dispositiva da sentença, mantida pelo referido acórdão, fundou-se exclusivamente no art. 11, caput, da Lei de Improbidade, sem qualquer impugnação pela parte adversa. 



    Deveras, a condenação por ato de improbidade administrativa, ainda que por ato doloso, deve estar elencada em algum dos incisos do art. 11 trazidos pela Lei 14.230/2021, o que não ocorreu no caso concreto. Destacam-se, a título elucidativo, os seguintes excertos da sentença e do acórdão que a manteve: 



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos nesta Ação Civil Pública e na Ação Popular em apenso, para, julgando-as em conjunto, e reconhecendo a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11º, caput, da Lei 8.429/92: [...]” (doc. 19, p. 31 - grifei).



    “Portanto, diante de todas a ilegalidades apontadas, da prova efetiva do prejuízo ao erário e da segura caracterização do dolo dos agentes públicos, impõe-se a manutenção da condenação imposta na r. sentença. 



    As penas, ao contrário do alegado pelo corréu Marcos, foram aplicadas com moderação e se mostram adequadas às condutas aqui analisadas. Aliás, a multa civil foi aplicada com base na remuneração percebida pelo agente, fixação que se amolda às condutas do art. 11 da LIA (art. 12, III, da Lei nº 8.429/92), quando o correto seria a fixação com base no valor do dano (art. 12, II, da Lei nº 8.429/92), entretanto, não houve recurso do Ministério Público nesse sentido.



    Em conclusão, impõe-se o desprovimento dos apelos e a manutenção da r. sentença, pelos próprios fundamentos” (doc. 20, p. 19 e 20 - grifei).



    Neste cenário, é de rigor o julgamento de procedência da reclamação, a fim de que se restabeleça a autoridade da Corte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da repercussão geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.313-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/4/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CRIME EM LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 PELA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAL EFEITOS INFRINGENTES, ABSOLVER OS RÉUS. 



    I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.



    II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.



    III - No caso pra examinado, não sendo a conduta praticada pelos ora embargantes considerada típica, ante a superveniência da Lei n. 14.230/2021, e diante da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992. Consequentemente, os réus devem também ser absolvidos do crime praticado como incurso no art. 12, III, da Lei 8.429/1992, a qual previa a suspensão dos direitos políticos dos acusados. 



    IV - Embargos de declaração acolhidos e providos para, atribuindo-lhes excepcional efeitos infringentes, absolver os réus da condenação como incursos nos arts. 11, caput, e 12, III, da Lei n. 8.429/1992.” (ARE 1.235.427-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 11/9/2024 - grifei).



    Verifica-se, ademais, que a reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de afronta ao julgamento da ADI 6.678-MC. Trata-se de paradigma no qual o Min. Gilmar Mendes, então relator, decidiu, de forma cautelar, acerca da sanção de suspensão dos direitos políticos previstos na Lei de Improbidade, cujo dispositivo transcreve-se, in verbis: 



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. (ADI 6.678-MC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/10/2021).



    Entendo que a razão assiste à parte reclamante no presente caso concreto também com relação ao fundamento ora em exame. Isso porque, como salientado acima, a leitura da decisão reclamada revela ter o Tribunal condenado o agente às penas do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. É o que constou expressamente da sentença de Primeiro Grau, mantida in totum pelo tribunal reclamado, verbis: 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos nesta Ação Civil Pública e na Ação Popular em apenso, para, julgando-as em conjunto, e reconhecendo a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11º, caput, da Lei 8.429/92: 



    1- Condenar os réus MARCOS SLOBODTICOV e ADEMAR ZAMBRINI [...]



    b) suspensão dos direitos políticos por cinco anos contados do trânsito em julgado desta ação; [...] (doc. 19, p. 31)



    Com efeito, a medida cautelar proferida na ADI 6.678 determinou o afastamento da suspensão dos direitos políticos nesses casos, o que autoriza o acolhimento da reclamação também neste particular. 



    Ex positis, reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo e, em novo julgamento, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0002689-77.2015.8.26.0491, determinando que outro seja proferido com observância da jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.      



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente